Tribunal: STF
Processo: HC 249252
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 915.936/RN, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ENFERMIDADES GRAVES. TRATAMENTO DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica acerca da possibilidade, em situações excepcionais, da concessão de saída da prisão aos condenados portadores de doença grave quando comprovada a impossibilidade da assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.



    2. In casu, as instâncias ordinárias destacaram que o sistema carcerário dispõe de tratamento adequado às necessidades médicas apresentadas pelo agravante.



    3. É firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre a ausência de situação extraordinária apta a ensejar a saída do presídio, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido (doc. 30, p. 1).  



    Nesta impetração, a defesa alega que o “paciente Alison possui câncer na laringe e está impossibilitado de falar, apenas respirando com ajuda da traqueostomia definitiva, “buraco” no pescoço que permite a sua respiração” (doc. 1, p. 2).



    Nesse contexto, argumenta:  



    O constrangimento ilegal continua a existir uma vez que ALISON está ameaçado de ser preso em modalidade prisional absolutamente inadequada a sua condição de saúde, significando absoluto desrespeito a sua dignidade humana pois, certamente, qualquer estabelecimento prisional não conseguirá atender suas necessidades, motivo pelo qual impetra-se a ordem de habeas corpus (doc. 1, p. 4).  



    Ainda, assevera:



    Ademais, no mês de julho de 2023, os presídios do estado do Rio Grande do Norte receberam a visita da então na época presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça (doc. anexo), em razão dos problemas estruturais do sistema carcerário como superlotação, falta de colchão, água potável, ausência de banho de sol, visita íntima, assistência médica, entre outros.



    Frisa-se que este STF, em decisão unânime, reconhece estados de coisas inconstitucionais nos presídios, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347.



    Ora, se o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece este estado de coisas absolutamente inconstitucional, data vênia, é presumível que uma pessoa como o paciente, câncer definitivo na laringe, respirando através da tranquestomia, sequer consiga sobreviver em uma unidade carcerária. De modo que, sem qualquer arrobo argumentativo, ordenar a sua condução à prisão é, invariavelmente, condená-lo a morte.



    No mesmo sentido, o Eminente Ministro Gilmar Mendes desta Suprema Corte em decisão monocrática proferida nos autos do 221.258/SP lembrou que “em consonância ao apontado pelo CNJ quando da resolução N° 474/ 2022, a necessidade de se considerar o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro (ADPF n° 347) ao se pensar sobre a “imprescindibilidade” do aprisionamento quando subsistem alternativas diversas.”



    Senhor Ministro, cumpre esclarecer, desde já, que o que se busca não é a impunidade, mas sim uma alternativa para a punidade, alternativa esta que o Estado possui, tanto que é regulado pela Lei de Execução Penal (doc. 1, pp. 6-8).



    Ao final, requer:



    [...] a concessão da medida liminar para CONCEDER PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA ao ALISON DULON PINTO DA SILVA, bem como para expedir com extrema urgência o recolhimento imediato do mandado de prisão, com a devida expedição do contramandado de prisão enquanto não for julgado o mérito do presente writ; com a devida baixa nos bancos de dados dos órgãos responsáveis, os ofícios necessários e, após as informações prestadas, seja definitivamente concedida a ordem, confirmando-se a liminar, por ser de direito (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.  



    O Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos para indeferir a prisão domiciliar ao paciente:



    Não obstante as razões defensivas, entendo que o agravo regimental não merece prosperar.



    Confiram-se os fundamentos consignados pela Corte estadual no acórdão recorrido (e-STJ fls. 23/27):



    Posteriormente, a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar ao agravante, uma vez que este é portador de doença grave (câncer de laringe).



    Antecipo, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pois, não há provas que demonstrem que ele não possa ser medicado no interior da unidade prisional.



    Explico melhor.



    [...]



    Da análise do dispositivo, depreende-se que o recolhimento em prisão domiciliar será suso deferido ao beneficiário do regime aberto, que se enquadre em uma das hipóteses elencadas nos incisos acima.



    Muito embora o agravante tenha sido condenado ao regime fechado, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo possível à concessão da prisão domiciliar nesta situação, desde que a doença acometida inviabilize o tratamento no estabelecimento prisional.



    [...]



    Sendo assim, do exame dos autos, é fato que o agravante sofre de problemas de saúde (Id. 22971153- Id. 22971166), todavia, não há nada que indique a impossibilidade de recebimento de tratamento médico no estabelecimento prisional que se encontra.



    Reforçando a tese suso transcrita, destaco fragmentos da decisão combatida (Id. 22971167):



    “O art. 117 da LEP somente autoriza a concessão de prisão domiciliar para condenado em regime aberto, nas hipóteses expressamente previstas: (a) condenado maior de 70 anos; (b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; (d) condenada gestante.



    É cediço que a jurisprudência tem admitido a concessão de prisão domiciliar para condenados em regime fechado, mas somente em situações excepcionalíssimas, no caso de portadores de doença grave, quando comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem pena.



    Não é o caso, pois o apenado não logrou êxito ao provar suas alegações, uma vez que aparentemente não faz mais tratamento para a neoplasia maligna de que foi acometido muito menos provou que a sequela resultante da laringectomia total lhe impede de cumprir a pena em regime fechado.



    Anoto aqui que o apenado, após ser duplamente condenado por crime hediondo permanece foragido desde o ano de 2012, o que por si só seria motivo suficiente para nega-lhe o benefício.



    Assim, verifica-se que o penitente não satisfaz os requisitos autorizadores para a concessão da prisão domiciliar, porquanto pode receber a devida assistência médica na própria unidade, caso venha a ser recapturado”. Grifei.



    Desse modo, não é possível acolher a pretensão do agravante, haja vista que ele pode ser medicado na unidade prisional.



    A decisão agravada compreendeu que o entendimento das instâncias ordinárias não mereceria reparos. Isso, porque, tal como está consignado, ao contrário do que alega a defesa, não há evidências de que o estabelecimento prisional não oferece condições adequadas para acompanhar as moléstias do apenado.



    Tal posicionamento está de acordo com a uníssona jurisprudência desta Corte Superior, e desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita.



    [...]



    Ante o exposto, mantenho a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos, e nego provimento ao agravo regimental (doc. 30, pp. 2-5 — grifei).



    Inicialmente, entendo que o paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal — LEP, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência do STF, impede transferência do acusado para a prisão domiciliar.



    No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade de o paciente receber tratamento médico fora do estabelecimento prisional, ou seja, a real necessidade de concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária.



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    [...]



    II – No caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar. No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária.



    III – Agravo regimental improvido (HC 231.816 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 243.038 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.



    1. A paciente tem condenação por tráfico de drogas já transitada em julgado. Não se trata, portanto, de caso alcançado pelo HC coletivo 143.641, tendo em vista que o cumprimento de pena é definitivo.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    3. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 177.108 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/6/2020).



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.



    1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada.



    2. No caso, a avaliação médica oficial realizada por profissionais distintos e renomados atestou a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (EP 23 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/11/2014).



    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO. 1. PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DO ESTADO DE SAÚDE. REGIME FECHADO. NÃO CABIMENTO. COMPROVADA VIABILIDADE DE DISPENSAÇÃO DOS TRATAMENTOS NECESSÁRIOS NA UNIDADE PRISIONAL. 2. RISCO DE CONTÁGIO PELO VÍRUS CAUSADOR DA COVID-19. ADOÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DE MEDIDAS EFETIVAS PARA EVITAR O CONTÁGIO. PRETENSÃO INDEFERIDA. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A norma que se extrai do art. 117 da Lei de Execuções Penais possibilita o deferimento da prisão domiciliar ao condenado que cumpre pena no regime aberto, desde que atendidas as condições descritas nos respectivos incisos. A jurisprudência desta Corte tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução penal, a exemplo das ordens implementadas nas hipóteses em que o condenado estiver acometido de doença grave, a demandar tratamento específico, incompatível com o cárcere ou impassível de ser oferecido pelo Estado. No caso, além do agravante estar em cumprimento de pena imposta no regime fechado, e a despeito das patologias com as quais convive, a estabilidade no seu estado clínico atestada em duas oportunidades, por profissionais distintos, revela a regularidade e a adequação do tratamento que lhe vem sendo dispensado nas dependências da unidade prisional em que se encontra, não sendo elencada qualquer outra medida terapêutica cuja essencialidade não possa ser ofertada no âmbito do sistema prisional.



    2. Verificada a adequação do ambiente prisional às recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias à diminuição da curva de proliferação do coronavírus e do contágio que desencadeia a doença COVID-19, como ocorre na hipótese, não se constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais na execução da reprimenda privativa de liberdade. No caso, a autoridade judiciária responsável pela fiscalização da unidade prisional se desincumbiu a contento de medidas capazes de evitar o alegado perigo de contágio do vírus que assola a população global, nos moldes da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de benefícios excepcionais.



    3. Agravo regimental desprovido (AP 996 AgR-quinto/DF, Rel. Min, Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/9/2020).



    Anoto, ademais, o que foi registrado pelo Ministério Público nos autos dos embargos em execução:



    No caso vertente, conforme consta do Relatório da Situação Processual Executória (Id 23246851, p. 01-08), o agravante possui contra si as seguintes condenações: a) ação penal nº 0001072-69.2009.8.20.0003, onde foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas; b) ação penal nº 0000347-83.2012.8.20.0162, onde foi condenado às penas de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses pelo crime de tráfico de drogas e de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses pelo delito de associação para o tráfico.



    Ocorre que, após o cumprimento de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de pena, o réu se evadiu em 02 de setembro de 2017, permanecendo na condição de foragido até os dias atuais (doc. 4, p. 7 — grifei).



    Por fim, é importante consignar que, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal, compete ao juízo da execução, não só zelar pelo correto cumprimento da execução da pena e da medida de segurança, mas, sobretudo, inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade.



    Assim, acerca de eventual transferência do apenado para local mais condizente com o seu estado de saúde, seja dentro do sistema prisional, seja em domicílio, caberá primeiramente àquela autoridade judiciária, mediante avaliação médica especializada e depois de ouvir o Ministério Público (arts. 67 e 68 da LEP), decidir sobre as providências mais adequadas e suficientes a serem tomadas no caso concreto, tal como ocorreu.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator